Tribunal: TJMT
Processo: 0001796-67.2019.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001796-67.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANNA FRANCA FARIAS - CPF: 066.688.001-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISABETE FERNANDES - CPF: 780.797.481-87 (VÍTIMA), JULIA FERNANDES BIASOTTO - CPF: 053.491.931-63 (VÍTIMA), JOSE MARIA FAGUNDES DE ALMEIDA - CPF: 087.298.919-49 (ASSISTENTE), ALCIDES GREGORIO DA SILVA - CPF: 080.827.401-59 (ASSISTENTE), JOSE SIMPLICIO DE LIMA SILVA - CPF: 042.026.104-40 (ASSISTENTE), EMERSON LOURENCO DE SOUSA - CPF: 039.194.991-82 (ASSISTENTE), EVERSON FREIRE RAMOS - CPF: 061.370.801-61 (ASSISTENTE), THALLYS MICHAEL DA SILVA - CPF: 047.239.641-26 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE LAIA MEDINA - CPF: 062.948.431-70 (APELANTE), PAULO SERGIO DE LAIA MEDINA - CPF: 062.948.431-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA FRANCA FARIAS - CPF: 066.688.001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– ABSOLVIÇÃO –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– REDUÇÃO DA PENA-BASE –
PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL
– AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E EXAME DE POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS
– AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL –
IMPOSSIBILIDADE – LESÃO AO PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.

Rechaçada a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima, impõe-se a rejeição da pretensão absolutória fundada exclusivamente na alegada ilicitude dos elementos probatórios decorrentes dessa diligência, sobretudo quando tal reconhecimento for corroborado pelas declarações prestadas pela vítima e eventuais testemunhas sob o crivo do contraditório.

Circunstâncias inerentes ao tipo penal, como a violência ou grave ameaça a pessoa, no crime de roubo, não se prestam a justificar a exasperação da pena-base.

A incidência da majorante prevista no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal prescinde da apreensão da arma de fogo e de sua submissão a exame pericial para constatação de potencialidade lesiva, desde que a utilização de artefato dessa natureza, na empreitada delitiva, seja demonstrada por outros elementos probatórios, inclusive depoimentos das vítimas.

Constatando-se que o crime de roubo atingiu o patrimônio de vítimas diversas, e que não há como presumir que os agentes pretendia
m
subtrair bens de apenas uma delas, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de infrações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Thallys Michael da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001796-67.2019.8.11.0005 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 121 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado.

Em síntese, o apelante sustenta a “
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em
sede administrativa
”
e requer a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e
o afastamento do concurso formal de infrações (Id. n. 106866256).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 106866261).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que seja afastada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, com a consequente redução da sanção basilar ao mínimo legal (Id. n. 112448486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Thallys Michael da Silva
foi condenado à reprimenda de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 121 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado.

Irresignado, o ora apelante sustenta a “
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede administrativa
” e requer a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 09 de maio de 2019, por volta das 08h, na residência situada na rua J.P.F. Mendes, no 230, centro, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados
THALLYS MICHAEL DA SILVA
, vulgo ‘
Mano Thallys
ou
Negão
’ e PAULO SÉRGIO DE LAIA MEDINA, com emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo, subtraíram para si 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo J5 30GZDR, M736 J5 PRO, cor dourada, serial no 353114090211667; 01 (um) aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo A750GZDR M077 A7, cor cobre, serial no 359998097439022 e 01 (um) aparelho de telefone celular marca Motorola, modelo XT 1952, MOTO G7, serial no 355580095459618 (objetos discriminados nas notas fiscais acostadas às fls. 06/08), bem como a importância de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em espécie, pertencentes às vítimas Elisabete Fernandes e Julia Fernandes Bisatto.

(...)

Extrai-se dos autos que no dia 09/05/2019, por volta das 08h, os denunciados adentraram na morada das vítimas, escalando o muro lateral do imóvel.

No interior da residência, os increpados, empunhando armas de fogo, abordaram as vítimas e anunciaram o assalto, verbalizando que ficassem quietas, ao tempo em que exigiam a entrega do dinheiro, joias e armamentos pertencentes ao ‘velho’, referindo-se a José Maria Fagundes de Almeida, esposo da vítima Elisabete Fernandes.

Na ocasião, foram subtraídos os aparelhos de telefone celular e quantia em dinheiro acima descritos, e depois os executores empreenderam fuga.

Demais disso, os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas como executores do roubo em tela, conforme termos de reconhecimento de fls. 15/16, 20 e 29/30.

Outrossim, restou esclarecido que o denunciado PAULO SERGIO DE LAIA MEDINA residiu, por aproximadamente dois meses, ao lado da moradia das vítimas, quando passou a vigiar a rotina da família. Consta também que o increpado
THALLYS MICHEL DA SILVA
, vulgo ‘
Mano Thallys
ou
Negão
’, integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV), exercendo a chefia local
” (Id. n. 106881471, pp. 9-10;
sic
).

Inicialmente, convém destacar que, no tocante à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, as razões recursais apresentadas pela defesa técnica do acusado estão desconectadas do caso concreto, sobretudo porque se referem ao apelante como “
Carlos Dutra Rondon
” (Id. n. 106866256;
sic
), bem como pelo fato de que a vítima Elisabete Fernandes declarou, em juízo, que reconheceu por contra própria o réu a partir de sua página em uma rede social, após ter sido informada por terceira pessoa a respeito da possível identidade dos autores do crime (Id. n. 106866219), ou seja, não houve nenhum tipo de induzimento em delegacia.

De qualquer forma, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito, no que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador, como ocorreu no caso concreto.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6a edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, destaco que esta colenda Câmara, defrontando-se com caso semelhante, decidiu, recentemente, que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Assim, não há falar em nulidade do reconhecimento do acusado, e, como a pretensão absolutória se fundava tão somente na alegada ilicitude dos elementos probatórios decorrentes dessa diligência, impõe-se a manutenção da condenação do apelante, mormente porque a ofendida confirmou com tranquilidade a identificação do réu sob o crivo do contraditório, sem perder de vista que um dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas foi encontrado em poder da corré Giovanna França Farias, companheira do recorrente, deixando isolada nos autos a inverossímil negativa de autoria sustentada pelo apelante em seu interrogatório judicial (Id. n. 106866215).

Em caráter subsidiário, o recorrente pleiteia a redução da pena-base, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e
o afastamento do concurso formal de infrações.

A razão lhe assiste apenas no primeiro ponto.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou desfavorável ao apenado a circunstância judicial atinente às
circunstâncias do crime
.

Todavia, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a singela fundamentação utilizada pelo eminente julgador, nesse particular, consignando que o delito teria sido perpetrado com “
extrema agressividade
”, não se mostra apta a justificar a exasperação da pena-base no caso concreto, dado que as declarações prestadas pelas vítimas não denotam a caracterização de nenhum grau de violência ou grave ameaça além daquele inerente ao tipo penal e à causa especial de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo, devidamente reconhecida na terceira etapa do procedimento dosimétrico.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual editou verbete sumular específico sobre o tema:

“
16. As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”

Portanto, impõe-se a redução da sanção basilar ao mínimo legal, a saber, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, à luz da agravante da reincidência (que não foi objeto de impugnação), estabeleço a reprimenda intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Por outro lado, não prospera a pretensão de afastamento da majorante prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal.

Consoante o enunciado sumular n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, a apreensão da arma de fogo e sua subsequente submissão a exame pericial, para constatação de potencialidade lesiva, são prescindíveis para o reconhecimento da referida causa especial de aumento de pena, desde que o emprego de instrumento dessa natureza, na prática delitiva, seja demonstrado por outros elementos probatórios.

Na espécie, as ofendidas foram categóricas em afirmar que os agentes empunhavam armas de fogo durante o assalto. Além disso, o corréu Paulo Sérgio de Laia Medina, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria delitiva e, embora tenha se negado a identificar o comparsa (aparentemente por medo de represálias, dada a existência de informação de que o apelante faria parte da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”), confirmou que ele portava um revólver (Id. n. 106866216).

Destarte, deve ser mantida a referida majorante, o que implica a fixação da pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Finalmente, quanto ao almejado afastamento do concurso formal, entendo que, ao contrário do que sustenta o apelante, o conjunto probatório demonstra que ele e seu comparsa agiram, sim, com o dolo de atingir patrimônios de vítimas diversas – tanto que os réus subtraíram
três aparelhos celulares
, dois dos quais pertenciam às ofendidas que se encontravam no local (Elisabete e Julia Fernandes Bisatto), ao passo que o terceiro pertencia ao esposo de uma delas (José Maria Fagundes Faria). Evidentemente, não há como acreditar que os acusados tenham agido sob a falsa impressão de que três dispositivos
dessa natureza
pertenceriam à mesma pessoa.

Reporto-me, novamente, a verbete sumular de nossa Turma de Câmaras Criminais:

“
34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.
”

Assim, mantenho a incidência da fração de 1/5 de acréscimo de pena, com fulcro no art. 70,
caput
, do CP, atingindo o
quantum
definitivo de 9 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa.

De resto, mantenho as demais determinações contidas na sentença, notadamente o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção reclusiva, e a fixação da reprimenda pecuniária no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para reduzir a pena de
Thallys Michael da Silva
a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022